Tribunal: TJBA
Processo: 8009665-80.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8009665-80.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FABIO LUTZ FERBER PEREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL MIGUEL SOUZA TEIXEIRA OLIVEIRA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 306 DA LEI N° 11.705/2008 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. OUTROS MEIOS DE PROVA DA EMBRIAGUEZ.
MÚNUS CONFERIDO PELA CONSTITUIÇÃO À POLÍCIA MILITAR A QUEM CABE A PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COLHEITA DE PROVAS - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEMONSTRADOS - VIABILIDADE DA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL
RECURSO PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA.

I.
Caso em exame

1.
R
ecurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras, que rejeitou a denúncia ofertada em face do Acusado FABIO LUTZ FERBER PEREIRA, quanto ao crime de embriaguez ao volante, sob o fundamento de ausência de justa causa, uma vez que não fora juntado o auto de infração de trânsito.

II. Questões em discussão

2. Existem três questões em discussão:
(
i
) ausência de justa causa; (
ii
) legalidade da abordagem da Polícia Militar (
iii
) possibilidade de oferecimento de ANPP.

III. Razões de decidir

6.

No caso em testilha, conforme denúncia, os Policiais Militares afirmaram que
o recorrido apresentou sinais de alteração da capacidade psicomotora, tais como sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, dispersão, dificuldade de equilíbrio, o que impossibilitou inclusive o seu interrogatório,
fatos que demonstram a embriaguez do Acusado, suprindo, portanto, a alegação de ausência de justa causa para deflagração da ação penal.

7.
Em que pese a discussão acerca da competência dos Policiais Militares no exercício de fiscalização do trânsito urbano, nota-se que a atitude de dirigir sob a influência de álcool constitui não só uma infração administrativa, como também configura um delito, logo, com a devida vênia, justificam-se as atribuições relativas ao poder de polícia.

8.
O crime previsto no artigo 306 do CTB possui pena mínima de 6 (seis) meses de detenção, não há nos autos elementos que indiquem que o recorrido seja reincidente ou que tenha sido beneficiado anteriormente por transação penal ou suspensão condicional do processo, tampouco há elementos que desabonem sua conduta social ou indiquem habitualidade delitiva. Igualmente, quanto à confissão, independentemente da discussão a respeito da essencialidade do preenchimento de tal requisito, no caso dos autos, o recorrido sequer teve condições de ser ouvido na delegacia, ou seja, não houve recusa à confissão, fato que, mais uma vez, indica a necessidade de propositura da ANPP.

IV. Dispositivo

9.
Recurso em Sentido Estrito CONHDCIDO e PROVIDO, para que seja recebida a denúncia ofertada em face do Acusado, como incurso no art. 306 do CTB, nos termos da Súmula 709 do STF. Ademais,
quando do retorno dos autos ao Juízo de origem
, deve o Ministério Público avaliar o oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8009665-80.2024.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, sendo Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido, FABIO LUTZ FERBER PEREIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Sentido Estrito, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.